Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-53.2021.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002482-53.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JONATHA BRUNO DA SILVA - CPF: 074.149.171-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIA MARIANA ALVES SORATTO - CPF: 035.604.971-08 (ASSISTENTE), MIRIAN GOMES DA SILVA - CPF: 054.106.661-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002482-53.2021.8.11.0011

APELANTE: JONATHA BRUNO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APELADO CONDENADO PELA PRÁTICA PREVISTA NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – ÂNIMO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ASCENDÊNCIA DO AGENTE SOBRE MENOR UTILIZADA PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO ENTORPECENTE PARA O INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – QUANTIDADE DE DROGA A INVIABILIZAR O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES PREVISTOS NO ART. 28 OU ART. 33, §3º, DA LEI Nº 11.343/06 – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Demonstrado que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao acusado, acautelado no estabelecimento prisional, impõe-se a sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Quando o agente solicita que terceiro, sobre quem mantém vigorosa ascendência, transporte as drogas, incorre, como partícipe, no delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, conforme determina o art. 29, "caput", do Código Penal.

A apreensão de quantidade de maconha suficiente para produzir ao menos 23 (vinte e três) baseados, inviabiliza o acolhimento dos pedidos de desclassificação para as práticas descritas nos artigos 28 ou 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006.

Mostra-se inverossímil a alegação de que a maconha se destinava ao uso compartilhado entre a apelante e a menor responsável pelo transporte, durante o período de visitação, ao se considerar que o interior de um estabelecimento prisional é fiscalizado por policiais penais e a maconha não estava preparada para consumo imediato.

Não há falar-se em associação para o tráfico quando não ficar confirmada a existência de um animus associativo, reiterado e duradouro, concretizador de um vínculo associativo voltado à traficância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002482-53.2021.8.11.0011

APELANTE: JONATHA BRUNO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jhonatha Bruno da Silva
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, nos autos do processo nº 1002482-53.2021.8.11.0011, que o
absolveu
da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, estabelecido no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 (ID 202890581).

Inconformado,
Jhonatha Bruno da Silva
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 202890586 – p. 2) e, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentou razões onde pugnou (a) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e, alternativamente, (b) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o descrito no art. 28 ou 33, §3º, da Lei de Drogas (ID 202890596).

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação e pugnou pela reforma da sentença, a fim de que
Jhonatha Bruno da Silva
seja condenado pela prática do crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ID 202890588).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos (ID 202890597 e ID 202890603).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 205030682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002482-53.2021.8.11.0011

APELANTE: JONATHA BRUNO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Jhonatha Bruno da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a peça inaugural, “
em período próximo e anterior ao dia 1º de junho de 2018, a cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando
Jhonatha Bruno da Silva
, com consciência e vontade, se associou com a menor Mirian Gomes da Silva (com dezessete anos à época) para a prática do crime de tráfico de drogas
” (ID 202893187).

Afirmou-se ainda que no dia 01/07/2018, por volta das 15h25min., o apelante
Jhonatha Bruno da Silva
, com consciência e vontade, “
tinha em depósito e forneceu substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia e distribuição na cadeia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Inquérito Policial n° 479-16.2019.811.001
” (ID 202893187).

Nos termos da narrativa ministerial, “
a polícia foi informada que a menor Mirian, no dia descrito acima, estaria indo visitar seu amásio JHONATHA BRUNO DA SILVA na Cadeia Pública Municipal de Mirassol D’Oeste-MT e de que a visitante levaria entorpecentes por ordem e para seu companheiro. Chegando no local dos fatos, os agentes penitenciários constataram a presença da adolescente se aproximando da Cadeia Pública. Em seguida a abordaram, indagando-a sobre a denúncia anônima. Mirian, então, confessou o ato e entregou 1 (um) pacote de droga vegetal de cor castanho esverdeada que estava escondida em sua vagina
” (ID 202893187).

Por fim, sublinhou-se que “
a droga pertencia à Jonatha, que a estocava em sua residência, local em que conviva com a adolescente. O Laudo Pericial n° 3.14.2018.48884-0 foi positivo para a presença de Cannabis sativa L. (Maconha)
” (ID 202893187).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 278/2018/DP/Mirassol D ́Oeste/MT, instaurado após a apreensão da menor
Mirian Gomes da Silva
em 01/07/2018.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2018.206537, servidores da Cadeia Pública de Mirassol D ́Oeste/MT receberam a informação de que a menor
Mirian Gomes da Silva
, ao se dirigir à mencionada unidade prisional, levaria para seu marido (apelante
Jhonatha Bruno da Silva
) entorpecentes. Ao ser informada de que seria levada a um hospital para realização de raio-x, a menor admitiu estar com substância ilícita no interior de sua vagina, ocasião em que a entregou à agente penitenciária
Ivonice Cristine Maniere
(ID 202893190 – pp. 03/04).

Ao ser ouvida em duas oportunidades durante a fase investigatória, a menor
Mirian Gomes da Silva
admitiu que levaria o entorpecente para seu marido (apelante
Jhonatha Bruno da Silva
), mas negou que ele tivesse solicitado o produto (ID 202893190 – pp. 06/07). Esclareceu saber que “
seu companheiro (
Jonatha Bruno
) tinha droga guardada em casa; Que, segundo a declarante, o suspeito comprava a droguinha dele e deixava em casa para ir fumando...quando acabava ele ia lá e comprava mais
” (ID 202893190 – pp. 02/03).

Em seu interrogatório na fase policial, o apelante
Jhonatha Bruno da Silva
manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 202893190 – pp. 27/29).

Os laudos de constatação nº 400.2.04.2018.008933-01 e nº 3.14.2018.48884-01 atestaram a apreensão de 23,53g. (vinte e três gramas e cinquenta e três centigramas) de substância identificada como
maconha
(ID 202893190 – p. 11 e pp. 30/33).

Em
juízo
, a testemunha
Mirian Gomes da Silva
alterou parcialmente a versão apresentada na fase investigatória, afirmando que “
foi levar essa droga na cadeia para ele porque ele estava devendo uma pessoa dentro da cadeia. Pediu para depoente levar a droga para ele para que ele quitasse a dívida que tinha na cadeia. A depoente pegou essa droga com uma terceira pessoa. Tinha 17 anos à época dos fatos. Tinha cadastro na cadeia para visitar o acusado
” (extrato da sentença – ID 202890581).

Por sua vez, a policial penal
Ivonice Cristine Maniere
afirmou durante a fase instrutória que “
Miriam era visitante de Jonathan e tinham recebido uma denúncia de que ela iria entrar na unidade com a droga escondida nas partes íntimas. Conversou com ela de que já sabiam que ela já estava com a droga que ela poderia entregar ou ser levada ao hospital para raio-x. Ela optou em entregar a droga. No dia dos fatos ela estava como visitante do Jonatha. Sem autorização para visita não entra na unidade, só passa do portão com a carteirinha de visitante. Ela disse que a droga seria para ele, mas não sabe se o acusado ia fazer o comercio ou o uso dentro da unidade
” (extrato da sentença – ID 202890581).

De sua parte, o apelante
Jhonatha Bruno da Silva
reiterou o interesse em permanecer em silêncio durante a fase judicial.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição dos recursos acima mencionados.

Ante a diversidade de recursos e de teses, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do recurso interposto por
Jhonatha Bruno da Silva
– Pedidos de absolvição e desclassificação.

Conforme mencionado anteriormente, o apelante
Jhonatha Bruno da Silva
pugnou (a) por sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e, alternativamente, (b) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o descrito no art. 28 ou 33, §3º, da Lei de Drogas (ID 202890596).

Em relação ao pedido de absolvição, o apelante argumenta que a conduta que lhe foi imputada é atípica, vez que a mera solicitação do preso, sem a efetiva entrega do entorpecente no estabelecimento prisional constitui ato meramente preparatório, subsidiando seu entendimento em posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e, por este Tribunal de Justiça, em processo de minha relatoria.

Não assiste razão ao apelante
Jhonatha Bruno da Silva
.

Analisando a prova dos autos, tem-se comprovado, notadamente pelas declarações judiciais de
Mirian Gomes da Silva
que o apelante
Jhonatha Bruno da Silva
solicitou que a menor lhe levasse a droga apreendida.

Todavia, após o recebimento de denúncia anônima, a menor foi abordada e admitiu a posse do entorpecente, de modo que o entorpecente não foi entregue ao seu destinatário.

Não ignoro que a questão foi amplamente debatida e, ao menos desde 2023, foi pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que possui sólida posição no sentido de que “
a interceptação da droga, pelos agentes penitenciários, antes de ser entregue ao destinatário recolhido em estabelecimento prisional, impede a ocorrência da conduta típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 na modalidade "adquirir", que viria, em tese, a ser por esse praticada
” (AgRg no HC n. 849.785/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024).

Entretanto,
ao menos de meu ponto de vista, a questão posta em julgamento neste feito é distinta daqueles que chegaram à Corte da Cidadania
.

A diferença consiste, basicamente, no fato de que a responsável pelo transporte da droga e que tentou ingressar na unidade prisional com o referido entorpecente, tratava-se de
menor de idade na época dos fatos (17 anos)

sobre quem, notadamente por ser sua companheira, o apelante exercia evidente e induvidosa ascendência
.

Neste sentido, filio-me a posição do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que pontuou em recente julgado:

“Demonstrado que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao acusado, acautelado no estabelecimento prisional, impõe-se a sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. 2.
Quando o agente solicita que terceiro, sobre quem mantém vigorosa ascendência, transporte as drogas, incorre, como partícipe, no delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, conforme determina o art. 29, "caput", do Código Penal
. 3. Inexistindo provas do envolvimento dos demais réus com a droga apreendida, deve ser mantida a absolvição de primeiro grau, com fulcro no princípio "in dubio pro reo". (TJMG - Apelação Criminal 1.0582.14.000607-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 23/06/2023).

Sendo assim, por entender que estes aspectos (menoridade e ascendência sobre a responsável pelo transporte) devem ser levados em consideração, afasto o pleito absolutório.

Naquilo que se refere ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para aqueles descritos no art. 28 ou art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006, melhor sorte não assiste ao apelante.

Como dito anteriormente, houve a apreensão de 23,53g. (vinte e três gramas e cinquenta e três centigramas) de substância identificada como
maconha
.

Segundo esclarecimentos feitos em diversos outros julgados da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado” (N.U 1014738-32.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024).

Ou seja, a quantidade levada pela menor à unidade prisional era capaz de produzir, no mínimo, 23 (vinte e três) baseados –
o que descaracteriza a alegação de sua destinação para uso pessoal
.

No mesmo sentido, não há falar-se na prática do crime de uso compartilhado de drogas (art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006), vez que no referido delito, a quantidade de entorpecente também deveria se ater a montante suficiente apenas para quem entrega a droga e aquele que a recebe, no caso em tela, a apreensão não se compatibiliza com esta tese –
não havendo dúvidas de que seria usada para o comércio na unidade prisional
.

Ademais, “
mostra-se inverossímil a alegação de que a maconha se destinava ao uso compartilhado entre a apelante e o codenunciado, durante o período de visitação, ao se considerar que o interior de um estabelecimento prisional é fiscalizado por policiais penais e a maconha não estava preparada para consumo imediato
” (TJMT - N.U 0002308-07.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Ante o exposto, nego provimento aos pedidos de absolvição e de desclassificação formulados nos autos.

- Do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – pedido de condenação pela prática do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

Em suas razões, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pugnou para que o apelado
Jhonatha Bruno da Silva
seja condenado pela prática do crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (ID 202890588).

Sem maiores delongas, o pleito não comporta provimento.

Isso porque, o mencionado tipo penal exige a presença de todos ou mais agentes cooperando para a prática, por exemplo, do crime de tráfico de drogas.

Entretanto, ao menos do que se produziu no curso da instrução processual, tem-se apenas a demonstração de mera prática delitiva em concurso, sem que a necessária estabilidade e permanência entre o apelado
Jhonatha Bruno da Silva
e a menor
Mirian Gomes da Silva
tenha sido evidenciada

A este respeito, confira-se: “
Não há falar-se em associação para o tráfico quando não ficar confirmada a existência de um animus associativo, reiterado e duradouro, concretizador de um vínculo associativo voltado à traficância
” (N.U 1008141-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

Portanto, o pleito ministerial não merece acolhimento.

Frente o exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jhonatha Bruno da Silva
e mantenho sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e mantenho a absolvição do apelado
Jhonatha Bruno da Silva
em relação ao crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024